Tribunal: TJDFT
Processo: 0000990-74.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E VENDA DE ARMA DE FOGO. DANO QUALIFICADO. ART. 14 DA LEI No 10.826/03. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CORROBORADOS POR LAUDOS DE PERÍCIA CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas pelas declarações seguras e coesas da vítima, as quais se encontram em consonância com os depoimentos da testemunha policial e laudos periciais acostados, não cabendo absolvição, sobretudo quando somados à confissão do apelante em Juízo.
2. Comprovado nos autos, pelas provas periciais e testemunhais, bem como pela confissão do apelante, que recorrente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portou e cedeu arma de fogo apta a efetuar disparos, incensurável sua condenação como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003.
3. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem justifica a sua conduta pela legítima defesa (CP, artigo 25), o que não ocorreu no caso em julgamento.
4. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, demanda-se que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos que não se revelam presentes quando a alegação da referida justificante está fundada no porte da arma para proteção de incerta e hipotética agressão. (Acórdão 1090337).